Tribunal: CARF
Processo: 13555.000247/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000247/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.995 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
LAURIANO ALVES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
As questões relativas à matéria que deixou de ser impugnada pelo recorrente
não serão examinadas, por ocasião do julgamento do recurso voluntário.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. IRMÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Mantêm-se a glosa das deduções pleiteadas a título de dependência, em relação
à irmã do sujeito passivo, para a qual não foram comprovados os requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000247/2009-48
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000247/2009-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 3a Turma da
DRJ/SDR (1532.455 – fls. 42-43), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas e dependentes, bem como em relação à omissão de receita.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENALIDADE.
A responsabilidade por descumprimento das normas tributárias é objetiva, sendo
irrelevantes para afastar penalidades as alegações quanto a responsabilidades de
terceiros.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2006, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 1.417,30, pagos pela Prefeitura de Medeiros Neto, e
glosadas dedução de dois dependentes (R$ 3.032,64), compensação de imposto
complementar (R$ 60,02) e imposto de renda na fonte da Fundação Francisco de Assis
(R$ 540,00) e da Prefeitura de Medeiros Neto (R$ 414,44).
Argumenta, em síntese, que, declarou incorretamente os rendimentos porque não
recebera em tempo o comprovante anual da Prefeitura de Medeiros Neto. Apresenta
documento público que comprovaria como dependente a sua irmã, de quem teria arcado
com as despesas de criação, alimentação e educação. Tem direito de deduzir a sua
companheira, com quem convive há 16 anos.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A companheira não pode ser deduzida como dependente porque apresentou declaração
em separado. Não comprovou deter a guarda judicial da sua irmã. A sua própria
declaração e da irmã quanto à relação de dependência, ainda que prestada em cartório,
não substitui o indispensável termo de guarda, que deve ser expedido pela autoridade
judicial.
A sua alegação de que não recebera o comprovante de rendimentos, além de não
comprovada, não o pode eximir das penalidades, muito menos dos acréscimos
moratórios, considerando que no direito tributário prevalece o princípio da
responsabilidade objetiva, como estabelece o artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Zilton de Araújo Andrade Filho
Relator (Matr. no 126325)
Ciente do acórdão da DRJ em 10/06/2013, o contribuinte, em 09/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a dedução de dependente
está comprovada nos autos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000247/2009-48

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para julgamento dos pedidos formulados.
Observo que as razões recursais voltam-se exclusivamente contra a glosa das
deduções relacionadas à LUCILANE ALVES DE ALMEIDA, e, desse modo, as demais
questões estão preclusas e não serão analisadas.
Nos termos dos art. 71, § 1o, V do Decreto 3.000/1999, o irmão poderá ser
considerado dependente do sujeito passivo em duas situações:
a) Até os vinte e um anos, se não tiver arrimo dos pais e o sujeito passivo detiver
sua guarda judicial; ou
b) De qualquer idade, se incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
No caso em exame, os autos não contam com provas acerca de eventual guarda
judicial da irmã, conferida ao sujeito passivo, nem de sua incapacidade para o trabalho.
Ausente a comprovação dos requisitos essenciais para a dedução, a glosa deve ser
mantida.
O Decreto 3.048/1999, invocado pelo recorrente, rege a dependência para fins de
Seguridade Social, e não para a definição de direitos e de obrigações no campo tributário,
especialmente do Imposto sobre a Renda e Proventos de Q ualquer Natureza.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original